Tribunal: STF
Processo: ARE 1493801
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa é a seguinte (Doc. 42):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ILÍCITA ANTERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DISPENSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA POLICIAL. RELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ABSOLVIÇÃO COMPARSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI DA LEI 11.343/06. PARTICIPAÇÃO DO MENOR NÃO DEMONSTRADA. DECOTE. PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MAIS ADEQUADO Á ESPÉCIE. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISAO CAUTELAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME. OFICIAR. 1. Havendo nos autos decisão judicial fundamentada autorizando a realização de interceptações telefônicas e de quebra de sigilo telefônico, com base na Lei e nas particularidades do caso concreto, não há que se falar em nulidade da diligência sob este fundamento. 2. Inexiste mácula na fundamentação "per relationem", por meio da qual o julgador, ao decidir, se reporta aos fundamentos expendidos em decisões anteriormente prolatadas, ou até mesmo em manifestações das partes ou do Ministério Público, o que não importa em fragilidade da fundamentação da sua decisão. 3. Não se verificando a existência de prova ilícita anterior, não há que se falar em ilicitude da prova posterior por derivação. 4. O douto magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara os fundamentos de sua decisão. 5. Descabida a alegação de nulidade da sentença por infringência ao princípio da correlação quando o réu é condenado exatamente pelo delito narrado com todas as suas circunstâncias. 6. O Juiz que, de forma motivada, faz o cotejo da prova, colacionando, inclusive, depoimentos, fundamenta sua decisão de forma individualizada, em respeito aos princípios constitucionais sobre o tema. 7. Solidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelo robusto caderno probatório colacionado ao feito, a incluir extensa investigação policial, descabe o pleito absolutório. 8.0 depoimento de Policial merece credibilidade, notadamente quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. 9. Tendo sido os demais integrantes, apontados como membros do grupo criminoso, absolvidos do crime disposto no art. 35 da Lei 11.343/06, inviável a configuração do crime de associação para o tráfico, que supõe a associação de duas ou mais pessoas, devendo ser procedida da mesma forma em relação ao acusado. 10. Demonstrado que o acusada se dedicava à atividade criminosa, afasta-se a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, por não preenchimento de um dos requisitos legais. 11. Não evidenciada a participação de menores na comercialização espúria desempenhada pelo acusado, deve ser afastada a majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06. 12. Em se tratando de réu primário, que teve analisadas em seu favor todas as circunstâncias judiciais previstas no ad. 59 do CI', e tendo sido a pena corporal estabelecida entres os patamares de quatro e oito anos, impõe-se o estabelecimento do regime inicial intermediário. Inteligência do ad. 33, § 20 , "b" do CP. 13. Ao juízo da fase de conhecimento cabe, após a dosimetria completa da pena, reavaliar o regime prisional, computando-se o tempo de prisão cautelar suportada pelo acusado no curso do processo (Inteligência do artigo 387, § 20do CPP). 14. Oficiar.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Sanjaya Miranda Lima, foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (Doc. 32).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 42).



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Doc. 51).



    Inconformada, a defesa da recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que ”o acórdão, ao não acolher as preliminares defensivas, contrariou os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5°, XI, XII, LIV e LV; 93, IX todos da CF .” (Doc. 55)



    Alega a defesa que a decisão judicial que autorizou a realização de interceptações telefônicas “foi proferida a partir de um juízo de conveniência e não de necessidade, carecendo de fundamentação idônea, mais parecendo ser originada de um modelo preestabelecido, mencionando a existência de um crime de roubo jamais versado nos autos.” 



    Enfatiza que, “De igual maneira, a decisão que prorrogou as interceptações telefônicas (fls.123/125 da Cautelar Apensa) apresentou as mesmas carências de fundamentação, pois além de também não mencionar o nome ou qualificar qualquer dos investigados, utilizou-se da mesmíssima fundamentação (quase ipsis litteris) da primeira decisão, cuja ilegalidade já foi demonstrada de maneira exaustiva alhures.” 



    Defende que “ao considerar a fundamentação do juízo primevo idônea e suficiente, o acórdão recorrido implicou em contrariedade aos art. 5º, XII e art. 93, IX da Constituição Federal.” 



    Destaca que “a decisão autorizativa da busca e apreensão não apresentou fundamentação suficiente e concreta em relação ao Recorrente.” 



    Aponta que, “o acórdão recorrido acabou por violar os dispositivos constitucionais ao considerar válida e legal sentença penal condenatória que é absolutamente nula, uma vez que copiou as alegações finais do ministério público, em total descompasso com os princípios constitucionais fundantes de um processo penal democrático.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “o Órgão Colegiado dirimiu a controvérsia dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório emergente dos autos”. Também negou seguimento ao recurso, em relação à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, com amparo na tese firmada no julgamento do Tema 339. (Doc. 65).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. Quanto ao mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do apelo extremo (Doc. 72).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 55): 



    5. REPERCUSSÃO GERAL 



    É evidente também a repercussão geral da matéria alegada neste apelo. O art.93, IX, da CF, que abrange todas as temáticas afetas ao presente Recurso Extraordinário, trata de garantia constitucionalmente prevista que incide sobre todo pronunciamento judicial. Conforme já reconheceu esta E. Corte Suprema, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art.93, IX, da CF), dado a sua extrema relevância na ordem jurídico-constitucional, apresenta repercussão geral (Tema 339). Veja-se: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CFC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e IX do art. 5° e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MERJTO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08- 2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) 



    EMENTA Recurso extraordinário. Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Artigo 118, § 3°, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 1. A garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. 2. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação. 3. A lavratura do acórdão dá conseqüência à garantia constitucional da motivação dos julgados 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    (RE 540995, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317- 05 PP-01100 RTJ VOL-00205-01 PP-00463) 



    Dessa forma, como todos os tópicos do presente Recurso Extraordinário questionam a garantia fundamental da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, inegável a repercussão geral do tema - ofensa direta ao art.93, IX, da CF (princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, em acórdão qual se destaca, no ponto que interessa: (Doc. 42):



    “Preliminar de nulidade da quebra de sigilo telefônico, das interceptações telefônicas e dos mandados de busca e apreensão expedidos: 



    lnicialmente, cuido de submeter à colenda Turma Julgadora, matéria preliminar suscitada pela defesa, acerca da nulidade dás interceptações telefônicas, da quebra de sigilo telefônico e dos mandados de busca e apreensão expedidos durante a investigação policial. 



    Quanto ao primeiro ponto levantado, acerca da ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração para fins de determinação da quebra do sigilo telefônico e da interceptação telefônica, conforme determina o art. 2º, I da Lei 9.296/96, tenho que razão não assiste à defesa, na medida em que, conforme se vê da representação formulada pelo Delegado de Policia, f. 77/82, fora devidamente justificada a necessidade da medida por ter sido constatado o suposto envolvimento do acusado no comércio espúrio de drogas junto a outros indivíduos. 



    Nos termos do art. 5º, XII, parte final da Constituição da República, é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". 



    In casu, conforme se vê do citado documento, já havia previamente uma investigação instaurada evidenciando a existência do tráfico de drogas por outras pessoas, em especial José Fernandes Rodrigues da Silva, vulgo "Nandinho", apontado como o principal distribuidor de entorpecente na região dos fatos e que já havia sido alvo na "Operação Boas Festas" deflagrada pela mesma Delegacia de Polícia. Segundo consta, realizadas diversas diligências na comunidade a fim de constatar a forma de atuação deste agente e quais seriam seus colaboradores, é que se chegou, através de informes anônimos, ao nome de Sanjaya, justificando, assim, a necessidade de inclusão do mesmo na nova operação, denominada "Operação Horus". 



    Especificamente acerca do envolvimento do apelante ;o relatório diz: 



    De posse de tais informações, os investigadores diligenciaram, buscando identificar outros membros que estariam associados a 'Nandinho', o que só foi possível por meio da ajuda de informantes, que não quiseram se identificar temendo por represálias, e de policiais militares que atuam cotidianamente neste município. 



    Desta forma, chegou-se à pessoa de Sanjaya Miranda Lima (pessoa também conhecida no meio policial pelo intenso tráfico de entorpecentes que desenvolve em CMD e na região). As informações dão conta de que 'Nandinho' teria Sanjaya como um de seus principais aliados, o 'homem de confiança'. Sanjaya é um velho conhecido do meio policial, embora tenha alcançado a maior idade no final do ano passado, possui vários registros que pesam negativamente sobre sua índole (conforme vasta relação constante do Relatório de Investigação em anexo). 



    (…)



    Prosseguindo com as investigações, foi identificada a pessoa de Dionísio Pimenta, grande amigo de Sanjaya, o qual é apontado como pessoa de sua extrema intimidade e confiança, de tal maneira que os dois estariam morando numa mesma residência. 



    Após a obtenção de todas as informações, foi elaborada e executada uma campana nas proximidades das residências de Sanjaya, ocasião em que Sanjaya foi abordado na companhia de Dionisio Pimenta e Paulo Sérgio Rosa dos Santos. A abordagem ocorreu na porta da residência de Sanjaya, rua das Flores, sem número, bairro Córrego Pereira, local em que este foi encontrado com certa quantia de dinheiro e confirmou que estaria dividindo moradia com Dionísio. Durante referida abordagem, Paulo Sérgio assumiu que estava fumando um baseado, mas alegou que ao perceber a nossa presença se desfez rapidamente do material. 



    Já havia aportado nesta Delegacia de Polícia informações de que Sanjaya está envolvido no tráfico de entorpecentes neste município, apontando, ainda, que este individuo se deslocaria à Lotérica semanalmente para realizar um depósito. 



    Após a campana, Sanjaya foi abordado pelos investigadores lotados nesta Delegacia e, neste momento, foi localizado em seu bolso um comprovante de depósito em favor de Carla Nery Roberto, agência 0082, Operação 013, conta 00.243.422-8 (conta poupança de pessoa física), na quantia de R$900,00. Após a realização de pesquisas, foi possível identificar que a referida agência está localizada em Belo Horizonte. Ao aprofundar as pesquisas, constatou-se que a residência de Carla foi alvo de um mandado de busca e apreensão (REDS 2012-00729670-001), vez que Carla mantinha um relacionamento com Jorge Luiz do Reis Burgo, com quem tem um filho (entretanto durante as buscas Cana negou tal relacionamento). Dando continuidade às pesquisas, constatou-se que Cana não possui prontuário criminais, mas Jorge Luiz, pai de seu filho, esteve preso por tráfico ilícito de drogas, tratando-se de prisão em flagrante realizada pela Policia Federal no ano de 2014. (...)". (f. 77182) 



    Da mesma forma, os pedidos de renovação das escutas telefônicas revelaram a indispensabilidade da ferramenta, colocando-a como meio de prova adequado ao desmantelamento da organização criminosa investigada, tendo sido devidamente apresentado nos relatórios, os resultados obtidos através do que até então havia sido realizado, que incluíam conversas relacionadas ao ora recorrente, como forma de demonstrar a necessidade de continuidade das degravações. Tanto foi assim, que, conforme se vê dos documentos policiais, que os pedidos de renovação da quebra de sigilo telefônico abarcaram tanto os números já requeridos, bem como aqueles novos que surgiram do sucesso da investigação. 



    Demonstrando a necessidade- da realização de interceptação telefônica em casos complexos de associação criminosa, bem como da possibilidade de extensão da medida em tais hipóteses, cito decisões do Tribunal da Cidadania e do col. Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Vale dizer, que todas as representações formuladas, seja inicial, seja de renovação, individualizaram devidamente os agentes a terem os sigilos telefônicos quebrados, com a apresentação dos números de telefone a serem interceptados, respeitando, assim, os ditames legais. 



    Quanto às decisões judiciais autorizando as medidas, verifico também a ausência de vício a ser reconhecido, já que, ainda que de forma sucinta, foram fundamentadas em dados concretos, em atenção à gravidade dos fatos e aos indícios existentes, à época, acerca da associação de pessoas para a prática do crime de tráfico de drogas no município de Conceição do Mato. Dentro. 



    Neste sentido, vale destacar a decisão de f. 102 dos autos 2 em apenso, em que o d. Magistrado primevo registra expressamente que a realização da quebra de sigilo telefônico seria, àquele tempo, o único meio de prova a esclarecer as práticas criminosas investigadas: 



    ‘(...)



    Como se verifica pela meticulosa investigação,- os suspeitos se organizaram no sentido da distribuição de drogas na região do bairro Córrego Pereira, e cada vez mais aumentando seus adeptos. 



    As informações embasam com razoabilidade os indícios da ocorrência do fato delituoso, haja vista as informações que foram colhidas até o momento, outros meios na busca da prova podem não ser suficientes, pelas circunstâncias dos fatos, e com a rapidez exigida, e o fato investigado é punido com reclusão. 



    (…)’ 



    Da mesma forma, estão as decisões que deferiram os pedidos de renovação da medida investigativa, as quais fazem menção expressa da necessidade de dar continuidade à mesma com base nas informações até então colhidas, visando apurar o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, os seus autores e participes, e identificar a forma de participação de cada um no evento delituoso (f. 123/25 dos autos 2 em apenso). 



    Vale dizer, que não desconheço que as citadas decisões fizeram remissões umas as outras, acolhendo pronunciamentos anteriores; porém, tiveram como base a situação atual ao momento de decidir, fixando, ainda que de forma concisa, critérios individuais para concessão de prazos e números de telefone a serem atingidos pela medida investigativa, excluindo aqueles que não deveriam mais fazer parte da investigação e incluindo aqueles que surgiram no curso do procedimento e se revelaram relevantes ao deslinde dos crimes apurados. Esta técnica consiste em fundamentação per relationem, admitida na doutrina e jurisprudência, conforme se vê: 



    ‘(...) não há óbice que se utilize de fundamentação per relationem, isto é, aquela que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Idêntica faculdade assiste aos órgãos colegiados dos Tribunais, por ocasião do julgamento dos recursos. Note-se, porém, que a adoção desta técnica de motivação exige que a manifestação a que é feita remissão contenha fundamentação adequada á natureza da sentença ou do acórdão que a adotou como razão de decidir. Em razão da freqüência com que utilizada, é comum as partes questionarem sua legalidade, sobretudo no STF. Enfrentando o tema, em reiteradas decisões tem esse Pretório considerado legítima e plenamente compatível a motivação por relationem com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Semelhante entendimento é agasalhado no STJ, muito embora aqui se compreenda que não é suficiente a decisão reportase a pronunciamento anterior, sendo imperioso que acrescente fundamentação de sua autoria. ( ... )’ (Processo Penal: esquematizado, 43 ed. 2012- pags. 31/32). 



    ‘O STF chega a aceitar a motivação per relationem quando o acórdão confirma a sentença de primeiro grau "por seus próprios fundamentos", sem que tenha havido oposição de embargos de declaração: RTJ 67/745. Observe-se que, em casos assim, nada acrescenta o tribunal aos fundamentos invocados na instância inferior, deixando sem resposta as criticas feitas á sentença na apelação. 



    Recentemente, fez a Suprema Corte distinção entre manifestação do MP como custus legis e como parte; após reiterar posição anteriormente fixada em dois acórdãos no sentido de ser válida a adoção da manifestação do MP como fiscal da lei, considerou, contudo, ser nula a sentença; "que se limita a adotar literalmente a última cota do Ministério Público acusador, omitindo análise dos argumentos da defesa" (RT 732/547). 



    Ora, se em data anterior, o Magistrado já havia concluído pela imprescindibilidade da medida requerida pelo Delegado de Polícia, não se mostra razoável lhe exigir que, luando dos pedidos de renovação, prolate novas decisões com razões extensas, se verificar que ainda persistem os motivos que ensejaram aquele primeiro deferimento. 



    Ao abordar a nulidade sustentada pela defesa técnica em sede de defesa prévia e em alegações finais, o d. Juiz primevo assim fundamentou: 



    ‘(...) 



    No caso em comento, depreende-se que as interceptações telefônicas foram requeridas pela Autoridade Policial no âmbito das investigações deflagradas para apurar a suposta ocorrência de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, no processo de n°. 01 75.19.000263-4 (autos em apenso). 



    Verifica-se que a prova emprestada é admitida no processo penal, desde que não seja a única prova constante dos autos, seja obtida de forma regular e seja submetida ao contraditório e ampla defesa. 



    Assim, analisando o procedimento onde foi produzida a prova emprestada, verifica-se que foram cumpridos todos os requisitos legais para a validade da prova. 



    Registra-se que as solicitações para as interceptações telefônicas foram fundamentadas pelo Delegado de Policia e autorizadas por este Juízo, em decisão suficientemente fundamentada e colacionada às f. 102 do procedimento n°. 0175.19.263-4. 



    Assim, foi demonstrada a necessidade e imprescindibilidade das interceptações telefônicas, que cumpriram os requisitos previstos na Lei n°. 9.296196, não havendo se falar em nulidade. 



    Noutra vertente, os documentos que instruem o procedimento cautelar foram submetidos ao crivo do contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual, quando a defesa teve a oportunidade de contrariá-los e até mesmo de produzir contraprovas, razão pela qual não devem ser desentranhados dos autos. 



    (...)’



    Por tais considerações, ausente qualquer vício insanável a ser aqui reconhecido em relação às quebras de sigilo telefônicos, às interceptações telefônicas e as decisões relacionadas a tais medidas, fica prejudicado o ---pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude dos mandados de busca e apreensão expedidos, com base na tese de ilicitude da prova por derivação. 



    Pelo exposto, rejeito a preliminar. 



    Preliminares de nulidade da sentença por ausência de apreciação de todas as teses defensivas apresentadas nas alegações finais e por ofensa ao princípio da correlação: 



    Ainda em sede preliminar, sustenta a defesa a nulidade da sentença, sob os argumentos de que o decisum não abarcou todas as teses defensivas expostas nos memoriais escritos, bem como promoveu a condenação do réu nas iras do art. 35 da Lei 11.343106 por fatos diversos daqueles contidos na exordial acusatória, ofendendo, assim, o princípio da correlação. 



    Contudo, mais uma vez, razão não lhe assiste. 



    Quanto ao primeiro aspecto, verifico que a defesa técnica expôs diversos itens, minuciosos, em sua maioria, acerca da autoria delitiva do agente, utilizando os mesmos para argumentar que a sentença encontra-se eivada de vício, por não tê-los apreciados ponto a ponto, em cerceamento de defesa. 



    Conforme venho reiteradamente manifestando, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado Sentenciante não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma transparente os fundamentos de sua decisão, tal como ocorreu no presente caso. 



    Ao condenar o réu nos exatos termos da exordial, mantendo as capitulações dos crimes ali descritos, bem como ao registrar que restou configurado o concurso material entre tais ilícitos, a toda evidência, afastou implicitamente as teses defensivas citadas pela defesa em memoriais escritos. Assim, ainda que não tenha sido expresso quanto a todos os pontos ali descritos, ao condenar o agente apresentando fundamentação concreta para tanto, embasado na prova dos autos, o d. Juiz de 1º Grau acabou por rejeitá-los, não havendo qualquer irregularidade em assim proceder. 



    Registro, novamente, que não há nulidade decorrente do fato de ter o d. Juízo a quo feito menção na r. sentença aos argumentos expostos pelo Parquet em alegações finais, com base na 'fundamentação per relationem", mormente porque também expôs todos os elementos de prova que embasaram seu decisum, inclusive com a colação de depoimentos colhidos durante a instrução criminal, em plena conformidade com o artigo 93, IX da CR188. 



    Lado outro, quanto ao segundo aspecto, também não vejo como acolher a nulidade apontada, de afronta ao princípio da correlação, na medida em que a condenação do réu nas iras do art. 35 da Lei 11.343106 se deu, segundo a sentença, em razão da comprovada associação do mesmo a Dionisio e aos grupos criminosos liderados por José Fernandes Rodrigues da Silva e Wângelo Rosa dos Santos Fernandes, tal como exposto na inicial acusatória. O acréscimo de outros nomes à esta associação, em decorrência do que foi descoberto durante a investigação e instrução criminal, não a torna nula por ser ‘extra petita’. 



    Vale ressaltar, ainda, que, ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de ter a sentença informado que o vinculo associativo entre os agentes não foi demonstrado através das interceptações telefônicas, não implicou na completa ausência de provas quanto ao aspecto, já que conforme consignado, houveram elementos outros a embasar a situação apontada pela acusação. 



    Feitas todas estas considerações, r